Tribunal: TJDFT
Processo: 0753338-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753338-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para responder, querendo, ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator